Tribunal: TJBA
Processo: 8148237-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148237-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: ALAIDE BARBOSA SANTOS Advogado(s):JOALISSON DA CUNHA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE USUÁRIO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ABUSIVAS DECORRENTES DE ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA NO VALOR DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. O autor pleiteou o refaturamento das contas de energia elétrica, sob o argumento de elevação abrupta e desproporcional dos valores cobrados entre novembro de 2022 e maio de 2023. A sentença reconheceu a cobrança indevida e condenou a concessionária ao refaturamento com base na média de consumo anterior, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças emitidas pela concessionária de energia elétrica, em razão da elevação repentina nos valores das faturas; (ii) apurar se é cabível o refaturamento com base na média de consumo anterior, bem como a repetição do indébito em dobro; (iii) examinar se há elementos suficientes para a configuração do dano moral em razão da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A parte autora apresentou indícios suficientes de irregularidade no valor das faturas de energia elétrica, demonstrando aumento expressivo e repentino em relação à média de consumo do imóvel. 4. Diante dos elementos apresentados, o ônus da prova foi corretamente deslocado à concessionária, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, impondo-lhe o dever de demonstrar a regularidade da medição e da cobrança. 5. A concessionária não comprovou ter adotado os procedimentos técnicos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, substituída pela Resolução nº 1.000/2021, tampouco apresentou laudos técnicos idôneos que justificassem os valores cobrados. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode admitir a cobrança unilateral por parte da concessionária sem respaldo técnico mínimo, sob pena de responsabilização objetiva pela falha na prestação do serviço. 7. Diante da ausência de comprovação da regularidade da cobrança, é legítimo o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores ao período questionado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 8. No entanto, não há nos autos qualquer prova de interrupção no fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou outra consequência concreta que configure abalo à esfera extrapatrimonial do autor. 9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido em parte, para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto ao refaturamento das faturas de energia elétrica e à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, mediante prova técnica idônea, a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor, sob pena de invalidação das faturas e consequente refaturamento com base na média de consumo anterior. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a má-fé na cobrança, caracterizada pela ausência de justificativa técnica mínima para a majoração das faturas. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço, negativação ou outro impacto relevante na esfera pessoal do consumidor, não configura dano moral indenizável.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2011; TJ-AM, Apelação Cível 0699267-07.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 02/12/2024; TJ-RJ, APL 0036338-79.2016.8.19.0204, Rel. Des.ª Marília de Castro Neves Vieira, j. 16/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148237-16.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Alaide Barbosa Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator